Tribunal: CARF
Processo: 12448.912075/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.912075/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
LIBRA TERMINAL RIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
16826.68024.291107.1.7.02-1506, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de
crédito tributário decorrente do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003, informado no
valor de R$ 53.834,78.
Por meio do despacho decisório no 024917980, do qual o contribuinte foi intimado
em 13/07/2012 ( fls. 46 do e-processo), a Delegacia de Receita Federal no Rio de Janeiro deixou
de homologar as compensações pretendidas, posto ter identificado que o valor do IRPJ devido no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.912075/2012-15
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.912075/2012-15

período seria superior ao somatória das parcelas confirmadas, como se vê abaixo (fls. 12 do e-
processo):

O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade alegando que
parte das parcelas referentes aos pagamentos seriam na verdade de estimativas compensadas.
Apresentou então a seguinte planilha (fls. 18 do e-processo):

Apresentou ainda documentação para comprovar a efetiva retenção do montante
de R$ 18.940,82.
Em sessão de 22/08/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (“DRJ/CGE”) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
do contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 55/142 do e-processo):
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.912075/2012-15

RETENÇÃO NA FONTE
Considerados os esclarecimentos trazidos com a manifestação de inconformidade e a
DIRF apresentada pela fonte pagadora, deve ser reconhecido o valor de R$ 18.940,82 a
título de imposto de renda retido na fonte
[...]
PAGAMENTOS
O Despacho Decisório indicou os pagamentos não localizados nos sistemas eletrônicos
de processamento automático de dados pertinentes:

A interessada alegou que os pagamentos não localizados seriam, em verdade,
compensações, indicando-as à fl. 18 [...]
[...]
Das declarações apontadas, observa-se que a de número 24959.19309.111103.1.7.02-
1581 não foi homologada, por isso seus débitos não podem ser considerados na
apuração do imposto devido/saldo negativo, notadamente por ser retificadora de
declaração entregue anteriormente a 31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de
2003 e, assim, não constituir confissão de dívida.
Por esse motivo, o valor total a ser considerado é o indicado no quadro seguinte:

DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.912075/2012-15

Valor do direito creditório reconhecido no presente julgamento, correspondente
conforme análise efetuada nos tópicos anteriores:

O valor das parcelas integrantes do direito creditório alegado é inferior ao imposto
devido no período, razão pela qual não foi apurado saldo negativo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário questionando o fato de a
PER/DCOMP no 24959.19309.111103.1.7.02-1581 se encontrar pendente de decisão
administrativa definitiva, o que impediria a fiscalização de desconsiderar os valores nela
compensados. Alega ainda que a instância recorrida teria se manifestado tão somente sobre as
compensações informadas, de modo que os pagamentos os quais não teriam sido localizados no
sistema teriam sido informados por equívoco, mas que outros pagamentos teriam sido realizados,
estes informados em manifestação de inconformidade.
É o relatório do necessário.
Mérito
Consoante visto pelo breve relato do caso, trata-se de discussão relacionada com a
confirmação de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, informado
inicialmente como sendo composto por pagamentos de estimativas e retenções na fonte.
Depois descobriu-se que na verdade o referido saldo negativo seria formado para
além dos pagamentos e das retenções, por estimativas compensadas. Em vista disso, a própria
instância recorrida realizou a sua recomposição, chegando ao seguinte montante (fls. 58 do e-
processo):

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.912075/2012-15

A respeito das retenções na fonte, é possível concluir então que apenas a retenção
referente à fonte pagadora CNPJ no 33.000.167/0088-62, no valor de R$ 3.986,47, não foi
confirmada. O contribuinte, contudo, não se manifestou sobre tal retenção e tampouco
apresentou documentação hábil e suficiente a demonstrar a sua existência.
Sobre os pagamentos, o contribuinte alega que a instância recorrida não teria se
manifestado sobre os novos montantes informados em manifestação de inconformidade.
Segundo consta da planilha apresentada pelo contribuinte, teria ocorrido um pagamento em abril
no valor de R$ 93.312,34 e não no montante constante da PER/DCOMP. Para maio, em que pese
o pagamento ter sido no valor de R$ 79.220,02, foi verificado um pagamento a maior de R$
8.398,42. E também informa um pagamento para junho no valor de R$ 108.966,25,
coincidentemente o mesmo valor informado para o mês de setembro, o qual, aliás, foi o único
confirmado pelo despacho decisório. O contribuinte todavia não apresentou um único elemento
de prova sequer. Não consta dos autos nem mesmo tais DARF’s.
Por último, sobre a PER/DCOMP no 24959.19309.111103.1.7.02-1581, utilizada
para compensar débitos de estimativa dos meses de janeiro e fevereiro, o contribuinte alega que
ela estaria pendente de julgamento definitivo, pois em que pese ter sido não homologada em um
primeiro momento, foi apresentado recurso administrativo.
Por esta razão, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que a
Unidade de Origem confirme tal informação, a qual, acaso identificada, deve resultar no
sobrestamento do presente feito até o a análise em definitivo dos autos em que é feita a análise
da PER/DCOMP no 24959.19309.111103.1.7.02-1581.
Ressalte-se não ser o caso de aplicação da recentíssima Súmula CARF no 177,
posto envolver débito informado antes da publicação da MP no 135/2003, conforme muito bem
pela instância a quo, veja-se (fls. 57 do e-processo):
Das declarações apontadas, observa-se que a de número 24959.19309.111103.1.7.02-
1581 não foi homologada, por isso seus débitos não podem ser considerados na
apuração do imposto devido/saldo negativo, notadamente por ser retificadora de
declaração entregue anteriormente a 31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de
2003 e, assim, não constituir confissão de dívida.
Após a julgamento em definitivo do processo no qual se discute a PER/DCOMP
no 24959.19309.111103.1.7.02-1581, é imprescindível que a Unidade de Origem intime o
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.912075/2012-15

pagamento a respeito da efetiva comprovação de todos os pagamentos os quais se pretende que
sejam utilizados na composição do saldo, sobre os quais deve a Unidade de Origem providenciar
a elaboração de relatório conclusivo sobre o valor efetivamente disponível de saldo negativo de
IRPJ para o ano-calendário de 2003. Por último, deve o contribuinte ser intimado a se manifestar
no prazo de trinta dias a respeito do referido relatório.
Assim, voto para converter o processo em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital